Tribunal: TJMT
Processo: 1012115-87.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012115-87.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE(S): DR. GETULIO GEDIEL DOS SANTOS
PACIENTE(S): ANGELIANO FRANCISCO TEXEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANGELIANO FRANCISCO TEXEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (N.U 1009519-85.2022.8.11.0015), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em tese, por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo – arts. 157, § 2o, II, V e 157, § 2o-A, I, todos do CP.
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar, visto que o reconhecimento fotográfico, realizado “sem os requisitos preconizados no art. 226 do CPP, não têm o condão de embasar uma prisão preventiva”; 2) o paciente “goza de primariedade e bons antecedentes”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 132448696), com documentos (ID 132448699 /ID 132470154).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consoante se depreende dos autos, a autoridade coatora determinou a prisão preventiva do paciente, ANGELIANO FRANCISCO TEXEIRA, após representação da autoridade policial, pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do CP], assim fundamentando:
“Em relação ao fumus commissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme boletins de ocorrência n. 2022.61281 (ID n. 81192690), 2022.66236 (ID n. 81192690), termo de reconhecimento fotográfico n. 2022.16.98882 (ID n. 81192690 – Pág. 9), termo de reconhecimento fotográfico n. 2022.16.98887 (ID n. 81192690 – Pág. 11), bem como declarações prestadas perante a Autoridade Policial.
Com efeito, segundo consta dos autos, no dia 10/3/2022, a vítima Nelson de Souza Santos foi vítima do crime de roubo, nesta cidade de Sinop/MT, ocasião em que transportava, em seu caminhão, 40 toneladas de soja em grãos, avaliadas em, aproximadamente, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Segundo consta dos autos, por volta das 17h00min, a vítima aguardava para adentrar na BR 163, oportunidade em que alguém, portando uma arma de fogo, bateu na janela da porta de seu veículo e anunciou o assalto.
Após ser rendida, a vítima fora colocada dentro de um veículo marca/modelo Volkswagen/Gol, de cor branca, tendo um dos criminosos assumido a direção de seu caminhão.
Extrai-se do feito que a vítima fora deixada em um matagal por dois dias, sob a vigilância dos criminosos, tendo sido liberada, por volta das 17h00min, do segundo dia, ocasião em que o mesmo veículo que a levou até aquele local, retornou para buscá-la, deixando-a em uma estrada rural, tendo sido socorrida por outro veículo que por ali passava.
Denota-se, ainda, que o veículo subtraído fora localizado, no dia seguinte ao roubo, na cidade de Sorriso/MT, quando o rastreador voltou a funcionar.
A vítima procedeu ao reconhecimento fotográfico dos representados como autores do delito (ID n. 81192690 – Págs. 9/11), afirmando que um deles ficou de ‘cara limpa’ e o outro usava apenas uma máscara cirúrgica, tendo permanecido por mais de 24 (vinte e quatro) horas na companhia deles.
Registra-se, ainda, que em data próxima do crime acima relatado, fora registrado delito em face da vítima Rodrigo Hamel, destacando-se o modus operandi e a utilização de veículo com as mesmas características daquelas utilizadas pelos criminosos que praticaram o roubo em face da vítima Nelson, no entanto Rodrigo não foi capaz de proceder ao reconhecimento dos assaltantes.
Durante as investigações a polícia obteve informações de que ‘alguns suspeitos que estão realizando o roubo de cargas em nosso município, sendo eles as pessoas de Leandro Gonsalves Maciel, vulgo “Leozinho” e Angeliano Francisco Teixeira. Segundo as informações obtidas ambos fazem parte da quadrilha de roubo de cargas, sendo responsáveis em efetuar os roubos sob ordens de uma terceira pessoa, líder da quadrilha’ [SIC] [relatório de investigação n. 2022.13.15036 – ID n. 81192690]
Destarte, verifica-se que a materialidade é inconteste e os indícios de autoria em face do representado se encontram suficientemente demonstrados.
No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública.
Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelos representados está revelada diante o modus operandi, uma vez que o crime foi praticado com grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima por mais de 24 (vinte e quatro) horas, revelando a brutalidade do comportamento, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.
Outrossim, os representados supostamente fazem parte de uma associação criminosa muito bem estruturada, bem como o objeto do roubo possui alto valor econômico, posto que fora subtraído um caminhão, contendo 40 toneladas de soja em grãos, avaliadas em, aproximadamente, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que demanda maior engenhosidade na empreitada criminosa e, sem dúvida, abala a ordem pública. [...]
Posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação dos representados preventivamente.
Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seus supostos autores, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.
Ante o exposto, DECRETO PREVENTIVA dos representados LEANDRO GONÇALVES MACIEL e ANGELIANO FRANCISCO TEIXEIRA, devidamente qualificados nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública” (PJE n. 1005058-70.2022.8.11.0015)
A denúncia expõe que:
“[...] enquanto um dos indivíduos bateu à porta do caminhão, portando uma arma de fogo, dizendo ‘abre é um assalto’, outros dois estavam dando apoio, sendo que um deles também portava arma de fogo, ocasião em que renderam a vítima, colocando-a dentro de um carro Gol, de cor branca, que era dirigido pelo acusado ANGELIANO FRANCISCO TEIXEIRA.
Ato contínuo, um dos indivíduos assumiu a direção do caminhão e, em seguida, saíram com o veículo gol na frente e o caminhão atrás, seguindo sentido a Sinop, sendo que, ao chegarem nas proximidades do Camping Clube, o veículo Gol seguiu pela MT 220, sentido município de Juara/MT, andaram alguns quilômetros e, após, retornaram sentido à BR-163, vindo a seguir sentido ao município de Cláudia/MT, ocasião em que andaram cerca de 5 Km, vindo a parar perto de um rio.
Na sequência, o acusado LEANDRO GONÇALVES MACIEL e a vítima, que era rendida mediante emprego de arma de fogo, seguiram em direção à mata, local em que o denunciado ordenou que a vítima deitasse de bruços, sendo que permaneceram no local por toda a noite e dia seguinte e, no final do segundo dia, por volta de 17 horas, o veículo GOL retornou ao local, tendo o denunciado e a vítima saído do matagal e ingressado neste.
Em seguida, seguiram por vias rurais no município de Cláudia/MT e, após algum tempo, deixaram a vítima descer do veículo, tendo, na sequência, evadindo-se do local.
Extrai-se dos autos que a vítima reconheceu o acusado ANGELIANO FRANCISCO TEIXEIRA como sendo um dos assaltantes, sendo este que portava uma das armas de fogo e estava na direção do veículo GOL, conforme termo de reconhecimento fotográfico n. 2022.16.98887 de ID n. 86111803. Outrossim, a vítima reconheceu o acusado LEANDRO GONÇALVES MACIEL como sendo um dos assaltantes, sendo que portava arma de fogo e o manteve em cativeiro por vinte e quatro horas, conforme termo de reconhecimento fotográfico no 2022.16.98882 (ID no 86111805).
Por fim, denota-se que os acusados ANGELIANO FRANCISCO TEIXEIRA, LEANDRO GONÇALVES MACIEL e os indivíduos não identificados permaneceram restringindo a liberdade da vítima Nelson de Souza Santos por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas.
Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANGELIANO FRANCISCO TEIXEIRA e LEANDRO GONÇALVES MACIEL como incursos nas disposições do art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (vítima Nelson maior de 60 anos), todos do Código Penal. [...].” (ID 132470159 – fls. 7/10).
O pedido de revogação da custódia preventiva foi indeferido, em 30.4.2022, pelos mesmos fundamentos da decisão constritiva, in verbis:
“No tocante aos pedidos de revogação da prisão preventiva, em que pesem os judiciosos argumentos das Defesas, tenho que não merece acolhimento. [...]
Inicialmente, no tocante as hipóteses de cabimento da segregação cautelar previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, fumus commissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, podem ser claramente extraídos da decisão ID n. 84034675, proferida na medida cautelar n. 1005058-70.2022.8.11.0015, tornando-se despiciendo novamente explanar a respeito.
Em relação à alegação de ilegalidade de reconhecimento, sustentada pela defesa do acusado Angeliano, vale ressaltar que o standard probatório na ocasião da decretação da prisão preventiva é muito menos rigoroso do que aquele para a formação do juízo condenatório, podendo tal prova embasar o decreto cautelar.
Outrossim, ressalto que predicados pessoais, ocupação lícita e domicílio fixo não são, por si sós, suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme próprio enunciado criminal orientativo das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça [...].
Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes.
Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados ANGELIANO FRANCISCO TEXEIRA e LEANDRO GONÇALVES MACIEL” (ID 132470165 – fls. 7/8).
A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não se visualiza, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva decretada, a autorizar a concessão da liminar vindicada.
Além disso, não há indícios de que a prisão tenha sido a primeira medida decretada, porquanto, ao que parece, a representação apresentada pela autoridade foi devidamente instruída com um minucioso e bem elaborado relatório de investigação [n. 2022.13.15036], assim como termo de reconhecimento fotográfico de pessoa [n. 2022.16.98887], os quais fazem parte da representação n. 1005058-70.2022.8.11.0015.
Outrossim, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, no dia 7.6.2022 [PJE primeiro grau n. 1009519-85.2022.8.11.0015], ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.
A propósito, em casos análogos, o STJ já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 15/3/2019), a impedir o acolhimento das alegações defensivas concernentes à ausência dos indícios de autoria e materialidade.
Noutro giro, não se verifica, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, sopesando que o magistrado singular fundamentou, especialmente, na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade diferenciada das condutadas [roubo cometido em concurso de agentes, com uso ostensivo de armas de fogo e restrição de liberdade da vítima].
Sabe-se que a gravidade diferenciada da conduta, evidenciada pelo modus operandi, justifica – em tese – a segregação preventiva do agente para a garantia da ordem pública (STJ, HC 507.400/RJ, Relatora: Min. Laurita Vaz - 3.2.2020).
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Por fim, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em Substituição Regimental.